Tribunal: TJSP
Processo: 1030095-95.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Opção dos autores pelo cancelamento das passagens e reembolso integral. Reembolso não efetuado no prazo legal. Falha na prestação do serviço configurada. Ocorrência de dano material e moral. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ação ora julgada procedente. Recurso dos autores

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Opção dos autores pelo cancelamento das passagens e reembolso integral. Reembolso não efetuado no prazo legal. Falha na prestação do serviço configurada. Ocorrência de dano material e moral. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ação ora julgada procedente. Recurso dos autores parcialmente provido. Recursos das rés improvidos.